Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-15.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. VÍCIO CONFIGURADO.

1. A Constituição Federal impõe a necessidade de fundamentação em todas as decisões tomadas no exercício da jurisdição, sendo elemento essencial que não pode se limitar à mera indicação de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida.
2. Sentença que trata sobre a prescrição intercorrente e se resume à parte dispositiva, sem relatório tampouco qualquer menção aos marcos temporais do processo, padece de nulidade e deve ser cassada em decorrência de vício de fundamentação.
3. Apelação conhecida e provida.